Tribunal: TJMT
Processo: 0007240-63.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007240-63.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ROSINEIDE OLIVEIRA GUIMARAES CATELAN - CPF: 811.125.561-68 (APELADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CREUZA OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 806.791.881-34 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA CONCLUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO INDEFERIDO. CONFORMIDADE DA OBRA COM O PROJETO APROVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de nunciação de obra nova ajuizada para impedir construção em imóvel vizinho, reconhecendo a perda do interesse processual quanto à paralisação da obra, já concluída, e afastando o pedido de demolição por ausência de desconformidade com o projeto aprovado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a existência de acordo homologado anteriormente impede o prosseguimento do feito por configurar coisa julgada; e
(ii) saber se há elementos que justifiquem a demolição da obra em razão de descumprimento de normas ou divergência com o projeto aprovado.

III. Razões de decidir

3. A existência de acordo parcial homologado não implica extinção do processo, pois o feito foi apenas suspenso, tendo a autora posteriormente requerido seu prosseguimento, inclusive com alteração do pedido inicial.

4. A obra foi concluída no curso do processo, o que descaracteriza o pressuposto essencial da ação de nunciação de obra nova, que visa exclusivamente impedir a continuidade da construção.

5. A prova pericial e documental atestou que a edificação foi realizada conforme o projeto aprovado pela autoridade administrativa competente. A alegação genérica de descumprimento não foi corroborada por prova técnica idônea.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. O acordo homologado que suspende o processo, sem extingui-lo, não impede seu regular prosseguimento mediante requerimento da parte interessada.

2. A perda superveniente do objeto da ação de nunciação de obra nova, em razão da conclusão da construção, extingue o interesse processual quanto à paralisação da obra.

3. A ausência de desconformidade técnica entre a obra executada e o projeto aprovado pela autoridade competente inviabiliza o acolhimento do pedido de demolição."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.

0007240-63.2014.8.11.0003

APELANTE: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO

APELADOS: ROSINEIDE OLIVEIRA GUIMARAES CATELAN, CREUZA OLIVEIRA GUIMARAES

Colenda câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta por Stella Haidar Arbid Zucato
contra a
sentença proferida nos autos da ação de nunciação de obra nova
, ajuizada em face de
Rosineide Oliveira Guimarães e Creuza Oliveira Guimarães
, cujo objeto consiste na alegação de construção irregular em imóvel contíguo ao da autora, em violação a direitos de vizinhança e normas de edificação municipal.

A decisão recorrida, reconheceu a
carência superveniente de ação
quanto ao pedido de nunciação de obra nova, sob o argumento de que a obra estaria concluída, e julgou
improcedente o pedido cumulativo de demolição
, sob a justificativa de que a edificação respeitaria o projeto arquitetônico aprovado e os vícios teriam sido sanados, conforme laudo pericial.

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese: (i) que foi realizada composição homologada em audiência de justificação prévia, na qual as recorridas se comprometeram a adequar a construção nos termos de parecer técnico, sob pena de embargo da obra; (ii) que houve descumprimento da transação pelas recorridas, o que ensejou o embargo da obra por decisão judicial; (iii) que tal decisão foi posteriormente mantida pelo Tribunal em agravo de instrumento; (iv) que foi instaurada medida cautelar de produção antecipada de provas, cuja perícia técnica constatou o não cumprimento das obrigações acordadas; (v) que a sentença apelada, proferida após essa composição homologada, não poderia subsistir, pois violaria os arts. 494 e 505 do CPC/2015, configurando “bis in idem” decisório, devendo ser considerada nula; e (vi) que os vícios na construção persistem, como demonstrado pela prova técnica, o que mantém o interesse processual e autoriza a continuidade da demanda, com o objetivo de compelir as apeladas ao cumprimento integral da obrigação.

Ao final, requer o provimento da apelação, para que seja desconstituída a última sentença proferida e reconhecida a obrigação das recorridas de adequarem a obra nos moldes da composição homologada.

Preparo recolhido – Id. 283447894.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 282644873.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO interposto por STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que, nos autos da AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA proposta contra ROSINEIDE OLIVEIRA GUIMARÃES e CREUZA OLIVEIRA GUIMARÃES, julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, reconhecendo a falta superveniente de interesse processual quanto à nunciação e rechaçando o pedido de demolição por ausência de desconformidade da obra com o projeto aprovado.

Sustenta a apelante, em síntese, que já teria havido a entrega da prestação jurisdicional por meio de acordo homologado anteriormente e que a nova sentença seria nula, além de reputar não cumpridas as obrigações assumidas pelas apeladas. Requer, assim, a anulação da sentença e o prosseguimento da demanda sob a ótica do descumprimento da transação homologada.

Inicialmente, afasto a tese de nulidade da sentença por existência de anterior decisão homologatória. Conforme bem esclarecido nas contrarrazões, a audiência de justificação resultou em acordo parcial que apenas suspendeu o feito, sem extingui-lo. Posteriormente, a autora manifestou expressamente interesse no prosseguimento da ação, inclusive inovando ao requerer a demolição da construção. Portanto, não há que se falar em coisa julgada ou em ofensa aos arts. 494 e 505 do CPC.

No mérito, entendo pelo desprovimento do recurso.

Isso porque, o pedido de nunciação da obra nova tornou-se inepto em razão da conclusão da obra durante o curso processual, circunstância que extingue o interesse processual quanto a tal pleito, como pacificamente reconhecido na jurisprudência. O laudo pericial produzido nos autos e corroborado pelo alvará de construção evidenciou que a edificação foi concluída em estrita conformidade com o projeto aprovado pela autoridade administrativa competente. A parte autora, embora tenha apresentado alegações genéricas de descumprimento, não logrou infirmar o conteúdo do parecer técnico. A tentativa de rediscutir os fatos sem impugnação técnica válida não prospera.

Neste viés, é possível constatar que o objetivo da Ação de Nunciação de Obra Nova corresponde a impedir que o proprietário realize determinada obra de maneira que prejudique o imóvel de seu vizinho, fazendo-se cessar a continuação da obra iniciada.

Na oportunidade, explica Flávio Tartuce1:

"Essa ação sempre visou a impedir a continuação de obras no terreno vizinho que prejudicassem o possuidor ou o proprietário, ou que estivessem em desacordo com os regulamentos civis e administrativos."
(Grifos nossos).

Igual sorte, inexiste fundamento para a demolição da obra.

A jurisprudência:

Agravo de instrumento – Nunciação de obra nova – Decisão que deferiu a liminar para paralisação da obra no imóvel do réu. Insurgência. Carência da ação reconhecida porque a obra questionada já está em fase de finalização. A ação de nunciação de obra nova não é cabível quando a construção já está finalizada ou prestes a ser finalizada . Processo extinto sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Condenação da autora no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 . Recurso prejudicado
.
(TJ-SP - AI: 21500062420198260000 SP 2150006-24.2019.8 .26.0000, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 15/01/2020, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2020)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - OBRAS FINALIZADAS
. A Nunciação de Obra Nova possui como fundamento a garantia e a observância ao direito de vizinhança, contemplado, basicamente, no rol dos artigos 1.299 aos 1.302 do Código Civil de 2002 . O objetivo da Ação de Nunciação de Obra Nova corresponde a impedir que o proprietário realize determinada obra de maneira que prejudique o imóvel de seu vizinho, fazendo-se cessar a continuação da obra iniciada. Quando a obra já tiver sido finalizada, a Ação de Nunciação de Obra nova carece de pressuposto essencial para concretização do efeito da medida liminar de suspensão pleiteada pelo agravante, motivo pelo qual, a decisão não merece ser reformada.
(TJ-MG - AGT: 10000200257210002 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA JÁ CONCLUÍDA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SUA PROPOSITURA. EXTINÇÃO DO PROCESSO . ART. 267, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO IMPROVIDO. 1 - A finalidade fundamental da nunciação de obra nova é fazer cessar a continuação de obra iniciada . 2 - Encontrando-se a obra concluída, a ação nunciatória perde a sua finalidade, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3 - Recurso improvido. Unanimidade
. (TJ-MA - AC: 13432010 MA, Relator.: RAIMUNDO FREIRE CUTRIM, Data de Julgamento: 17/03/2010, SAO LUIS)

Ao arremate,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
devidos pela apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025